Tribunal: CARF
Processo: 10920.725013/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.725013/2018-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.855 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de março de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SCHULZ S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma) prejudica o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para suprir o lapso manifestado no Acórdão no 9101-001.025, com efeitos
infringentes, para não conhecer do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo com relação
à exigência de CSLL - Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Ausentes o conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose
Eduardo Dornelas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.725013/2018-02
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Relatório
Por bem resumir o caso, transcrevo parte do despacho de admissibilidade de
embargos (fls. 851/858):
Trata-se de processo aberto por iniciativa da SACAT/DRF/JOI/SC, tendo por base os
fatos narrados na Informação DRF/Joinville, de 19/12/2018, e-fls. 03/06, que aponta
haver incorreção no acórdão da CSRF no 9101-01.025, datado de 24/05/2011, que
apreciou o litígio nos autos do processo no 10920.001354/2005-66 (e-fls. 1514/1521).
Nesse sentido, manifesta entendimento no sentido de que o referido julgado deixou de
se pronunciar sobre parte do crédito tributário recorrido, relativo à parcela da CSLL
reflexa da infração apurada no item 3 do auto de infração do IRPJ (Exclusões indevidas
– valor tributável R$ 2.754.493,97).
A presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF, em despacho às e-fls. 15, manifestou
entendimento de que a manifestação da DRF/Joinville deve ser acolhida como sendo
Embargos Inominados, tendo o processo sido enviado inicialmente à 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF.
O Presidente da 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, em
despacho datado de 05/03/2021, encaminhou o processo à CSRF nos seguintes termos:
Cuida-se, portanto, de embargos de declaração opostos pela unidade de jurisdição
contra acórdão proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não
havendo competência desta 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do
CARF para apreciar a questão.
Em razão do exposto, restituam-se os autos à 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF.
Feitas essas considerações passa-se à análise do caso.
Por ser bastante esclarecedor, transcreve-se inicialmente o despacho da DRF/Joinville,
aqui recepcionado como Embargos Inominados:
1. Trata-se de processo de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS encaminhado
pela DRJ/Florianópolis/SC para providências, despacho de folha 1567.
2. Antes, uma síntese do processo. Para acompanhamento dos fatos a serem expostos
adiante, relacionamos no QUADRO DE INFRAÇÕES (abaixo) as infrações por tributo,
de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-folhas 994 a 1005) e Auto de Infração
(e-folhas 1006 a 1027), bem como o resultado atualizado do contencioso em cada
instância.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

3. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e-folhas 1034 a
1201).
4. Conforme o Acórdão de Impugnação no 7.181 de 23/12/2005 (e-folhas 1205 a 1229),
a DRJ/Florianópolis/SC decidiu pela:
a) procedência dos lançamentos de IRPJ e PIS;
b) procedência parcial, com interposição de recurso de ofício, dos lançamentos:
i) de CSLL, exonerando o valor de R$ 220.359.52 referente ao valor tributável de
R$ 2.754.493,97 devido à ausência de MPF; (item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES);
ii) de COFINS, reduzindo a multa de ofício de 150 para 75%. (multa qualificada do item
“I” do QUADRO DE INFRAÇÕES).
5. A DRJ executou o acórdão conforme despacho explicativo anexado à e-folha 1236. O
extrato do processo anteriormente à execução do acórdão encontra-se às e-folhas 1231 a
1232. Após a execução, os débitos do processo ficaram como retratado no extrato às e-
folhas 1233 a 1235.
6. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-folhas 1250
a 1329).
7. No CARF, conforme Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 152.459 de
18/10/2007 (e-folhas 1371 a 1407), a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes decidiu :
a) negar provimento ao recurso de ofício;
b) declinar competência ao Segundo Conselho de Contribuintes em relação ao item 01 do
Auto de Infração da COFINS (item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES)
c) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter apenas a exigência relativa
ao item 3 do Auto de Infração do IRPJ (exclusões indevidas)
8. A PFN apresentou Recurso Especial (e-folhas 1411 a 1417), no qual contesta a
exoneração da CSLL (item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES). Não houve menção aos
itens 1 e 2 do Auto de Infração de IRPJ. O Recurso Especial foi admitido (e-folhas 1420 a
1421).
9. A empresa, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional (e-folhas 1465 a 1472). Apresentou ainda Recurso Especial ao item 3 do AI de
IRPJ (e-folhas 1425 a 1464) e, por consequência, ao lançamento reflexo de CSLL. O
Recurso Especial do Contribuinte foi admitido (e-folhas 1475 a 1476).
10. A PFN, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial do Contribuinte
(efolhas 1478 a 1484).
11. Em 26/02/2010, o contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do Recurso
Especial interposto, a fim de incluir os débitos no parcelamento da Lei 11941/2009.
Posteriormente, foram apresentadas mais duas retificações do requerimento de
desistência, em 12/04/2010 e 10/06/2010, respectivamente. No pedido de desistência
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

original, constavam desistência dos valores de R$ 1.337.911,05 (IRPJ) e R$ 720.889,64
(CSLL). Na primeira retificação, os valores da desistência foram retificados para
R$ 408.968.89 (IRPJ) e R$ 220.359,52 (CSLL). Na segunda retificação, foi reconsiderada
a desistência do recurso em relação à CSLL (a desistência em relação ao IRPJ foi
mantida). Ao final, foi promovido o desmembramento do valor de R$ 408.968,89 (IRPJ),
conforme despacho da e-folha 1509. Os pedidos de desistência (original e retificadores)
encontram-se anexados às e-folhas 1488 a 1504. O débito objeto da desistência (item 3
do IRPJ) foi desmembrado para o processo 10920.004424/2010-03.
12. Neste ponto, uma ressalva em relação à CSLL. Na segunda e derradeira retificação
do pedido de desistência, o contribuinte alega : “Entretanto, analisando novamente os
débitos, verifica-se que o débito de R$ 220.359,52 (Cód. 2973- PA 31/12/2000), do qual o
Requerente desistiu, já havia sido cancelado em momento anterior, sendo inclusive objeto
de Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional”. Entretanto, o contribuinte
cometeu um equívoco.
Conforme o QUADRO DE INFRAÇÕES, há duas infrações de CSLL com o mesmo valor
tributável de R$ 2.754.493,97. A do item “D” ( lançamento reflexo do item 3 do IRPJ ),
que foi mantida em 1a e 2a instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso
Especial do Contribuinte, conforme explicado no parágrafo 9. E a do item “F” (“ sem
MPF específico ”, como denominado no Acórdão de Impugnação), citada na alegação do
contribuinte, que foi exonerada em 1a e 2a instância e, em contestação, houve
apresentação de Recurso Especial da Procuradoria.
Constata-se que o Recurso Especial do Contribuinte contestava o item “D”, e não o item
“F” como alegado equivocadamente pela empresa. Assim, diante da reconsideração da
desistência, o Recurso Especial do Contribuinte ( item “D” – lançamento reflexo do item
3 do IRPJ ) encontra-se ativo e pendente de julgamento, visto que o Acórdão do
parágrafo a seguir não considerou a ressalva ora levantada.
13. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), através do Acórdão de Recurso
Especial no 9101-01-025 de 24/05/2011 (e-folhas 1514 a 1521) decidiu:
a) em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte;
b) determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões de mérito
do lançamento da CSLL (item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES)
14. O contribuinte tomou ciência do Acórdão e apresentou Embargos de Declaração
(efolhas 1532 a 1535). Os embargos não foram acolhidos (e-folhas 1541 a 1542).
15. O processo então retornou ao CARF. Os membros do colegiado através da Resolução
no 1402-000-559 (e-folhas 1550 a 1560) resolveram determinar o retorno dos autos à
DRJ/Florianópolis/SC para que seja apreciada a matéria referente a CSLL, que
anteriormente restou prejudicada pelo reconhecimento da nulidade da sua exigência por
ausência de MPF específico.
16. O processo foi encaminhado à DRJ, que devolveu a esta DRF para atualização
conforme despacho de fl. 1567, retornando ao ponto de partida desta informação.
17. Encerrada síntese, concluímos que:
a) a CSLL referente ao item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente de
julgamento pela DRJ/Florianópolis/SC (parágrafos 13 e 15);
b) a COFINS referente ao item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente de
julgamento pelo CARF (parágrafo 7);
c) o item 3 do IRPJ foi desmembrado para o processo 10920.004424/2010-03, a fim de
ser incluído no parcelamento da Lei 11.941/2009 (parágrafo 11);
d) a CSLL referente ao item “D” do QUADRO DE INFRAÇÕES (reflexo do item 3 da
IRPJ) está pendente de julgamento pela CSRF (parágrafos 11 e 12);
e) os itens 1 e 2 da IRPJ e lançamentos reflexos foram exonerados (parágrafo 7
combinado com 8).
(...)
Como se pode observar, o equívoco relatado está relacionado ao crédito tributário
relativo à CSLL. Nesse sentido, o despacho aponta que, com base no QUADRO DE
INFRAÇÕES, há duas infrações de CSLL que tomou por base o mesmo valor tributável
de R$ 2.754.493,97, a saber:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ - foi mantida em 1a e 2a
instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial do
Contribuinte. 
Item F - Falta de recolhimento - “sem MPF específico”, como denominado no
Acórdão de Impugnação, citada na alegação do contribuinte - foi exonerada em
1a e 2a instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial da
Procuradoria.
A parcela que ainda estaria pendente de julgamento é a referente ao “Item D -
Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ”.
Tal assertiva procede.
Da análise do Auto de Infração da CSLL (Volume I do processo no 10920.001354/2005-
66), facilmente se identifica a existência de dois valores tributáveis lançados no
montante de R$ 2.754.496,97 (fotocopiado da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do auto de infração da CSLL, e-fls. 1025/1026 do volume I do processo no
10920.001354/2005-66):
(...)
A comprovação de que efetivamente foram lançados dois valores tributáveis idênticos,
no montante de R$ 2.754.493,97, resta inconteste quando se analisa o demonstrativo de
apuração da CSLL, cujo total considerado corresponde à soma dos valores retro
indicados (2.754.493,97 + 7.676.516,07 + 2.754.493,97 + 10.024.572,13 =
23.210.076,14):
(...)
Ao apreciar a lide em primeira instância a DRJ/Florianópolis decidiu que (Acórdão no
7.181, de 23/12/2005, Volume II do processo no 10920.001354/2005-66):
13 - Conclusão
Ante todo o exposto, manifesto-me por não acolher as preliminares de nulidade dos
lançamentos, indeferir o pedido de diligência, e no mérito declarar a:
a) procedência dos lançamentos de IRPJ e PIS;
b) procedência em parte dos lançamentos de CSLL e Cofins, com a exclusão das parcelas
indicadas nos itens 1 e 8.
É como voto.
Os itens 1 e 8 referenciados no acórdão tratam, respectivamente, das seguintes matérias:
1 - Da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
(...)
No auto de infração da CSLL (fl. 270), a fiscalização alterou a base de cálculo da CSLL,
em função das infrações verificadas no âmbito da fiscalização do IRPJ, procedimento
este que é previsto no art. 9o da Portaria SRF n° 3.007/2001, que autoriza a formalização
de exigencia de outros tributos/contribuições decorrentes dos mesmos elementos de prova
das infrações apuradas na fiscalização do IRPJ. Esses valores são RS 7.676.516,07 e RS
2.754.493,97, a título de deduções indevidas, e R$ 10.024.572,13 em função de omissão
de receitas. Entretanto, na base de cálculo de CSLL foi incluído também mais um
montante de R$ 2.754.493,97 (mesmo valor já considerado).
Independentemente da procedência, ou não, dessa alteração, verdade é que na falta de
MPF que incluísse a CSLL entre as contribuições/tributos fiscalizados, a parcela da
exigência correspondente ao citado valor não poderá prevalecer.
(...)
Desta forma, é de se declarar a nulidade de parcela da exigência de CSLL. Essa parcela
corresponde a R$ 220.359,52, a título de contribuição, determinada a partir da aplicação
da alíquota de 8% (v. auto de infração, fl. 267) sobre o valor tributável de
R$ 2.754.493,97. A exclusão abrange também a multa de ofício e os juros de mora,
incidentes sobre a contribuição.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Note-se que a decisão da DRJ exonerou a parcela da CSLL indicada no Item F - Falta
de recolhimento - “sem MPF específico”. Como o julgado não fez referência específica
ao Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ é de se concluir que manteve o
crédito tributário correspondente.
Por sua vez, a decisão de segunda instância foi conclusiva nos seguintes termos
(Acórdão
no
101-96.368,
de
18/10/2007
-
Volume
III
do
processo
no
10920.001354/2005-66):
Por todo o exposto, voto no sentido de DECLINAR da competência ao Segundo Conselho
de Contribuintes em relação item 01 do Auto de Infração da COFINS, NEGAR
provimento ao recurso de ofício, DAR provimento PARCIAL ao recurso voluntário para
manter a exigência relativa ao item 3 do Auto de Infração do IRPJ (Exclusões Indevidas).
Confirmou-se, portanto, a exoneração da parcela da CSLL indicada no Item F - Falta de
recolhimento - “sem MPF específico”, ao negar provimento ao recurso de ofício, e a
manutenção do item 3 do auto de infração do IRPJ (exclusões indevidas), com efeitos
no lançamento da CSLL (Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ).
A PFN interpôs recurso especial com relação à parcela exonerada.
O contribuinte apresentou, também, Recurso Especial, no qual requereu a reforma do
acórdão, no tocante à manutenção do item 3 do Auto de Infração de IRPJ (exclusões
indevidas). Referido recurso foi admitido por despacho do então presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Ao analisar os recursos, decidiu a CSRF no Acórdão no 9101-01.025 nos seguintes
termos (grifos acrescidos):
ACORDAM os membros da 1o TURMA DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
Por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões de
mérito do lançamento da CSLL, vencidos os conselheiros João Carlos Lima, Valmir
Sandri e Susy Gomes Hoffman, que negavam provimento.
Embora conste na decisão que o recurso especial do contribuinte não foi conhecido, o
voto condutor do referido julgado faz referência ao “não conhecimento do Recurso
Especial do contribuinte (relativamente ao IRPJ)” decorrente de sua “desistência
parcial”.
Destaca-se o seguinte trecho do referido voto (grifos acrescidos):
No entanto, quanto ao Recurso Especial do contribuinte, verifico que o mesmo protocolou
petição requerendo a desistência parcial do presente processo para fins de adesão ao
REFIS IV (Lei n° 11.941/09).
As fls. 727, consta o primeiro requerimento protocolado, em 27/02/2010, em que o
contribuinte informa a desistência do IRPJ, no valor de R$ 1.337.911,05 e da CSLL, no
valor de R$ 720.889,64, ambos do período de 31/12/2000.
Posteriormente, em 12/04/2010, o contribuinte protocola outra petição (fls. 720), a fim de
retificar os valores da desistência parcial, informando nesta o valor original do débito e
não o valor atualizado.
Já às fls. 715/719, consta outra petição retificando a desistência parcial, protocolada em
10/06/2010, informando que esta se refere apenas ao débito de IRPJ no valor de
R$ 408.968,89 — PA de 31/12/2000. Justifica o contribuinte que:
(...)
Neste passo, considerando a retificação efetuada pelo contribuinte e sua desistência
apenas de montante relativo ao IRPJ, objeto de discussão de seu Recurso Especial, voto
pelo não conhecimento do Recurso Especial do contribuinte (relativamente ao IRPJ) e
pelo conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, relativamente à CSLL, já
que trata da matéria em relação, ao qual passo a análise do mérito.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Após essa análise, o voto condutor faz referência apenas ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, in verbis:
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Esclareço que o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi interposto para reformar o
acórdão na parte em que este negou provimento ao recurso de ofício. O Despacho de fls.
653/654 deu seguimento ao referido recurso, verificando a divergência apontada.
(...)
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
determinando a remessa dos autos à Câmara a quo para que analise o mérito do
lançamento da CSLL.
A conclusão de que a desistência do recurso especial do contribuinte foi apenas parcial
está em consonância com a última petição apresentada pelo sujeito passivo (fotocopiado
do Volume III do processo no 10920.001354/2005-66):
(...)
Com efeito, a parcela do lançamento da CSLL, indicada no “Item D - Lançamento
reflexo do item 3 do IRPJ”, não foi objeto de desistência do recurso especial interposto
pelo contribuinte.
No entanto, como demonstrado o acórdão apenas analisou o lançamento da CSLL que
havia sido objeto de recurso especial da PGFN (CSLL - Item F - Falta de recolhimento -
“sem MPF específico”).
Desta forma, os embargos opostos são merecedores de acolhimento como
INOMINADOS, haja vista o LAPSO MANIFESTO constante no Acórdão de Recurso
Especial no 9101-01.025, que não se pronunciou sobre o lançamento da CSLL indicado
no Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ.
Assim, ADMITO os embargos opostos como INOMINADOS, para que o Colegiado se
manifeste acerca do “erro” apontado pela Embargante.

Tramitado o feito, sobreveio a Resolução no 9101-000.115 (fls. 860/877), por
meio do qual esta C. 1a Turma assim decidiu:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento
em diligência para complementação do exame de admissibilidade pela Presidência de
Câmara competente, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que
votou por acolher os embargos para negar conhecimento ao recurso do contribuinte.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

Despacho de fls. 879/887 negou seguimento ao “Recurso Especial do sujeito
passivo em relação ao tema “parcela do lançamento da CSLL indicada no “item D - Lançamento
reflexo do item 3 do IRPJ” (exclusões indevidas)”, no que concerne ao segundo paradigma até
então não analisado (Ac. no 107-07.674)”.
Em seguida a contribuinte apresentou Agravo (fls. 901/918), tendo sido este
rejeitado (fls. 924/931).
É o relatório.

Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Considerando que o presente julgador já foi relator dos presentes embargos
inominados, originariamente apreciados por esta CSRF em sessão de 11 de agosto de 2022,
oportunidade na qual restei vencido pela diligência proposta, e tendo em vista o “descarte” do
segundo paradigma no referido juízo de admissibilidade complementar, reitero meu voto de
mérito já proferido naquela ocasião:
Acolho os embargos inominados em razão do erro apontado no despacho de fls.
851/858 e passo a analisar a admissibilidade do recurso especial da contribuinte, na
parte relativa ao lançamento da CSLL indicado no Item D - Lançamento reflexo do
item 3 do IRPJ.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no
acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão
comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática
e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual,
obviamente, não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar uma convicção segura
de que o racional empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o
potencial de reformar o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro
Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em
dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a
comparação das decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função
de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita.
Pois bem.
A glosa do valor de R$ 2.754.493,97 relativa ao item exclusão indevida da base de
cálculo da CSLL, exigência esta que, conforme visto, não integrou o pedido de
desistência parcial do recurso especial da contribuinte, foi promovida como mero
reflexo da autuação de IRPJ e assim motivada no TVF:
(...)
Após a contribuinte questionar o critério jurídico empregado, bem como alegar que tal
exclusão constituiria direito legítimo à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
notadamente ante a incorporação da empresa investida com ágio, o acórdão ora
recorrido manteve a glosa, in verbis:
Item 3 do Auto de Infração - Exclusões Indevidas
Com relação à terceira infração apurada pela fiscalização, ou seja, redução indevida do
lucro real, a título de Reversão Amortização Ágio por ocasião da incorporação da empresa
Wetzel Tecnomecânica S/A., alega a Recorrente que a importância ajustada no valor de
R$ 2.754.493,97, efetivamente integrou o lucro líquido nos exercícios de 1995, 1996,
1997 e 1998, tornando-se passível de exclusão por ocasião da incorporação.
Conforme se depreende das Declarações de Rendimentos e do Lalur da Recorrente, nos
anos-calendário de 1995 a 1998, a contribuinte adicionou na base de cálculo do lucro
líquido do exercício, as importâncias decorrentes da amortização de ágio obtido por
ocasião de sua participação na empresa Wetzel Tecnomecânica S/A., incorporada em
1998, conforme deixa claro os documentos de fls. 544/553. (Diário Oficial, Laudo de
Avaliação, Balanço e Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação).
Por sua vez, a Recorrente efetuou a exclusão do ágio do Lucro Líquido do Exercício, para
efeito de apuração do Lucro Real, tão somente no ano-calendário de 2000, conforme se
depreende do LALUR (fl. 435) e da DIPJ (fl. 352), ou seja, após dois exercícios seguintes
em que ocorreu a referida incorporação.
Nesse passo, e abstraindo-se do direito ou não da Recorrente de excluir da apuração do
Lucro Real o ágio obtido por ocasião da aquisição do investimento, entendo que agiu com
acerto a r. decisão recorrida que manteve a glosa das exclusões indevidamente lançadas
pela Recorrente no ano-calendário de 2000, eis que a operação ocorreu em período
pretérito, não podendo, portanto, impactar o resultado desse ano calendário (2000), eis
que nao respeitou o regime de competência previsto no art. 187 da Lei das S/A., adotada
pela legislação do Imposto de Renda na sua totalidade para efeito de se apurar os
resultados das pessoas jurídicas que tributam seus resultados pelo lucro real.
No caso, poderia se alegar que teria havido antecipação de pagamento do imposto de
renda em razão de ter sido excluído do lucro real o ágio tão somente no ano-calendário de
2000. Ocorre que não é bem assim, tendo em vista que, se a contribuinte tivesse excluído
o ágio no período correto (1998), não teria recolhido imposto de renda, e sendo assim, não
há o que se falar em antecipação de pagamento de tributo.
Dessa forma, eventual ajuste de exercícios pretéritos, que não originou em antecipação de
tributo, deve, a priori, ser efetuados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Nesse contexto, a Recorrente, no seu Apelo, assim justifica o alegado dissídio:
3.1. Exclusões indevidas - Item 3 do Auto de Infração
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Da análise do acórdão, ora combatido, tem-se que a Câmara Julgadora entendeu que o
procedimento tomado pela Recorrente, qual seja, a exclusão do ágio do Lucro Líquido do
Exercício, para efeito do Lucro Real, em período pretérito, desrespeitou o regime de
competência previsto no art. 187, da Lei das S/A.
Ora, tal entendimento não merece prosperar, eis que a teor das divergências apontadas,
tem-se que se não restar demonstrado que o procedimento tomado pelo contribuinte era
indevido ou que causou prejuízos ao Erário, não procede a sua glosa.
É o que dispõe o acórdão divergente n° 107-06.728:
[...] a fundamentação da exigência utilizada pela fiscalização e pelo julgador
monocrático são insuficientes para sua manutenção, em face das justificativas
apresentadas pela autuada, já na fase procedimental que antecedeu o litígio.
O fato de a empresa não ter observado o regime de competência na
apropriação de valores controlados na parte "b" do LALUR, não basta para a
não aceitação da exclusão, se não mostrados prejuízos reais para o fisco com
a postergação.
No caso em tela, importa mencionar que não houve por parte da fiscalização prova de que
o procedimento da Recorrente teria causado prejuízos à administração fazendária. A
aferição dos lançamentos não foi efetuada, fato que impede conhecer se a glosa da
exclusão, ora discutida, poderia ter sido no valor que se exige ou inferior.
Por outro lado, tendo-se em conta o fato de que a amortização do ágio, no montante de
R$2.754.493,97, efetivamente integrou o lucro líquido nos exercícios de 1995, 1996, 1997
e 1998, tornando-se passível de exclusão quando da extinção do investimento
(incorporação), por si só, já caracteriza a inconsistência na manutenção desse item, que
deve ser cancelado por esta Câmara.
Veja-se:
(...)
Segundo o juízo prévio de admissibilidade:
A matéria recorrida alcança o item 3 do Auto de Infração: Exclusões Indevidas do Lucro
Real, a título de Reversão, Amortização e Agio por ocasião de incorporação de empresa.
O Voto vergastado noticia a alegação da PJ no sentido de que a importância ajustada na
transação teria integrado o lucro líquido nos exercícos de 1995 a 1998, tornando-se,
portanto, passível de exclusão por ocasião da incorporação.
O Relator, referindo-se à DIRPJ e ao LALUR dos citados exercícios, afirma ter a PJ
adicionado na base de cálculo do lucro líquido do exercício as importâncias decorrentes
da amortização de ágio obtido por ocasião de sua participação na empresa incorporada em
1998.
Em sequência, noticia ter havido exclusão do ágio do lucro líquido do exercício para
efeito de apuração do lucro real apenas no ano-calendário de 2000, após dois exercícios à
incorporação.
Com essas ponderações, legitimou a glosa das exclusões efetuadas em 2000, ponderando
que a operação se deu em período pretérito e que não poderia afetar o ano-calendário de
2000, visto não respeitar o regime de competência. Sustenta que "a decisão recorrida que
manteve a glosa das exclusões indevidamente lançadas pela recorrente no ano-calendário
de 2000, eis que a operação ocorreu em período pretérito, não podendo, portanto, impactar
o resultado desse ano calendário (2000), eis que não respeitou o regime de competência
previsto no art. 187 da Lei das S/A., (...)."
De outro lado, o Acórdão 107-06.728, ofertado ao dissídio, espelha o seguinte decidir:
"Quanto à glosa da exclusão do Valor de R$ 609.284,92 no LALUR de 12/98, a
fundamentação da exigência utilizada pela fiscalização e pelo julgador
monocrático são insuficientes para sua manutenção, em face das jusitificativas
apresentadas pela autuada, já na fase procedimental que antecedeu o litígio. O
fato de a empresa não ter observado o regime de competência na apropriação
de valores controlados na parte "b" do LALUR, não basta para a não
aceitação da exclusão, se não mostrados prejuízos reais para o fisco com a
postergação" (destacamos).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Preliminarmente, imprescindível a transcrição dos seguintes dispositivos do regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes, aprovado pela Portaria Ministerial n° 55, de
1998, e alterações posteriores.
"Art. 32. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais:
I-(...); e
II - de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara c/e Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Assim, a disposição no art. 187, da Lei das S/A. foi objeto de interpretação divergente
nos Acórdãos confrontados. DOU seguimento à matéria.
Com a devida vênia, não concordo com esse racional.
De uma análise mais detalhada dos acórdãos, verifica-se que a decisão recorrida se
baseou, na verdade, em premissas fáticas totalmente distintas das que foram levadas em
conta no paradigma, o que afasta a caracterização da divergência.
Enquanto a Turma Julgadora a quo, tratando de glosa de exclusão de reversão de ágio
em momento considerado indevido (posterior ao da incorporação da investida), na
realidade não reconheceu a ocorrência de postergação no presente caso, afinal registrou
expressamente que eventual ajuste de exercícios pretéritos, que não originou em
antecipação de tributo, deve, a priori, ser efetuados pelo sujeito passivo da obrigação
tributária, o dito paradigma afastou infração de glosa de exclusão fundamentada no
fato de a empresa não ter observado o regime de competência na apropriação de
valores controlados na parte "b" do LALUR, mas sob a premissa de que caberia ao fisco
comprovar eventual prejuízo ao Erário, prejuízo este que, nessa situação particular,
restou afastado de plano.
Daí a dessemelhança que impede a caracterização do necessário dissídio.

Acrescenta-se, aqui, o fato de que a CSLL ora questionada foi lançada como mero
reflexo do IRPJ objeto de desistência em face de parcelamento formalizado pelo contribuinte,
situação esta que a meu ver também evidencia um elemento que coloca os acórdão comparados
em planos distintos, prejudicando a caracterização da divergência.
Pelo exposto, acolho os embargos inominados para suprir o lapso manifestado no
Acórdão no 9101-001.025, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso especial
interposto pelo sujeito passivo com relação à exigência de CSLL - Item D - Lançamento reflexo
do item 3 do IRPJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 956
DF CARF MF
Original